Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600240-50.2020.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
Órgão julgador: RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600240-50.2020.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600240-50.2020.6.16.0206
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600240-50.2020.6.16.0206
que, rejeitou a preliminar arguida pela defesa e julgou parcialmente procedente a presente
demanda nos seguintes termos: a) deferiu o item "a" da petição inicial para fins de determinar que
o Representado se abstenha de transitar desacompanhado pela cidade divulgando jingles ou
propaganda eleitoral por meio do veículo objeto da presente Representação (PLACA LVP - 6454),
exceto para acompanhar carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios, sob
pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00; b) indeferiu os itens "b" e "c" da petição inicial,
conforme fundamentação acima descrita; c) Deferiu o item "d" da petição inicial, determinando a
remessa de cópia integral dos autos à Delegacia de Polícia Federal de Maringá/PR para fins de
apuração de suposta prática do delito previsto no art. 332 do Código Eleitoral, nos termos do
contido no parecer do Ministério Público Eleitoral ID 16331063 (titular da Ação Penal); d) Indeferiu o
item "e" da petição inicial, tendo em vista ausência de previsão legal para aplicação de multa
quanto ao descumprimento do art. 39, §§ 10 e 11 da Lei 9.504/97, devendo ser aplicada, no caso, a
astreinte imposta no item "a". Por fim, ante a procedência parcial da demanda, não há que se falar
em litigância de má-fé pela parte Representante. (Representação Eleitoral com pedido de liminar
ajuizada pela Coligação Sarandi Não Pode Parar (Republicanos, PTB, PSC, Cidadania, PSDB e PSD)
e Partido Social Democrático (Órgão Provisório de Sarandi/PR) em face de Carlos Alberto de Paula
Júnior, com fulcro no art. 39, § 10, da Lei 9.504/97, no art. 15, §2º da res. 23.610 do Tribunal
Superior Eleitoral e Art. 243 do Código eleitoral, alegando, em síntese, que o representado Carlos
Alberto de Paula Júnior, candidatado a cargo de prefeito nas eleições municipais deste ano, vem-
se articulando no sentido de fortalecer a sua postulação, divulgando amplamente os seus feitos
através de trio elétrico(placa LVP-6454 marca/modelo M.Benz/709) circulando pela cidade de
Sarandi-PR, em 07/10/20. Ressalte-se que o representado tem se utilizado de tal instrumento
irregular para inclusive atrapalhar a campanha dos candidatos a prefeito e vice da coligação
representante, bem como dos vereadores dos partidos que integram a coligação majoritária, uma
vez que o veículo fica transitando reiteradamente por onde ocorrem atos de campanha dos
representantes, o que é irregular, por impedir que a campanha ocorra normalmente. Ademais,
através dos vídeos anexados é possível perceber que o trio elétrico não está acompanhado de
quaisquer outros veículos, afastando a hipótese de carreata em favor do Representado.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR (RECORRENTE)
LUIZ CARLOS MANZATO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO SARANDI NÃO PODE PARAR 20-PSC / 10-
REPUBLICANOS / 55-PSD / 14-PTB / 45-PSDB / 23-
CIDADANIA (RECORRIDO)
FUJIE KAWASAKI (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL (RECORRIDO)
FUJIE KAWASAKI (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18471
366
10/11/2020 21:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.893

RECURSO ELEITORAL 0600240-50.2020.6.16.0206 – Sarandi – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
- OAB/PR0015748
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MANZATO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: COLIGAÇÃO SARANDI NÃO PODE PARAR 20-PSC / 10-REPUBLICANOS /
55-PSD / 14-PTB / 45-PSDB / 23-CIDADANIA
- OAB/PR0103933
ADVOGADO: FUJIE KAWASAKI
- OAB/PR0057778
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA
- OAB/PR0074418
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL
- OAB/PR0103933
ADVOGADO: FUJIE KAWASAKI
- OAB/PR0057778
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA
- OAB/PR0074418
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. ART.
39, § 11 DA LEI Nº 9.504/97. USO DE CARRO DE SOM ISOLADAMENTE.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
TRIO
ELÉTRICO.
NÃO
CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
negou provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

Num. 18471366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2020 21:45:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111021452191400000017872442
Número do documento: 20111021452191400000017872442

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Carlos Alberto de Paula Júnior,
candidato ao cargo de Prefeito do município de Sarandi, contra sentença proferida pelo Juízo
da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi que julgou parcialmente procedente a representação
eleitoral.
Na referida sentença (id. 11702516), o juizo
considerando estar
a quo,
configurada a infração à vedação prevista no art. 39, § 10, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 15, § 2º,
da Lei nº 23.610/19, julgou procedente a representação para que "o re

presentado se abstenha

de transitar desacompanhado pela cidade divulgando jingles ou propaganda eleitoral por meio
do veículo objeto da presente Representação (PLACA LVP – 6454), exceto para acompanhar

carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios, sob pena de multa diária

de cópia integral dos autos à Delegacia de
no valor de R$ 2.000,00." Deferiu, ainda, a remessa
Polícia Federal em Maringá para fins de apuração de suposta prática do delito previsto no art.
332 do Código Eleitoral.
Irresignado, o recorrente apresentou suas razões de recurso (id. 11702716)
alegando, em síntese, que: i) no dia 07/10/2020 foi realizada carreata em apoio ao recorrente
na área central de Sarandi contando com o apoio de um caminhão de som, dentro dos limites
autorizados por lei; ii) as imagens e vídeos juntados pelo recorrido, mostrando o caminhão de
som isoladamente, são parciais e fora de contexto. Alegou, ainda, a existência de litigância de
má-fé por parte dos recorridos, visto que as provas que juntaram aos autos têm a intenção de
induzir o julgador a erro, pois não condizem com a verdade dos fatos. Requer o provimento do
recurso e a condenação dos recorridos por litigância de má-fé, bem como que seja rejeitada a
apuração do delito previsto no art. 332, do Código Eleitoral.
Em contrarrazões (id. 11702916), os recorridos alegaram, em síntese, que: i) se
verifica nos vídeos juntados que o caminhão de som transitou isoladamente, excedendo os
limites imposto pela legislação em vigor; ii) não procede a alegação de litigância de má-fé, visto
que não houve qualquer alteração ou adulteração nos vídeos juntados. Requer o
desprovimento do recurso.
Vieram os autos a este Tribunal.
Em parecer de id. 14935466, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE
Num. 18471366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2020 21:45:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111021452191400000017872442
Número do documento: 20111021452191400000017872442

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada em 15/10/2020 e o
recorrente apresentou suas razões em 16/10/2020.
O recorrente fez um requerimento específico de reforma da sentença no ponto em
que esta determina a remessa dos autos à Delegacia de Polícia Federal em Maringá, para
apuração do delito previsto no art. 332, do Código Eleitoral.
Entendo que o recorrente carece de interesse neste ponto, não havendo
propriamente interferência na sua esfera de direitos a ser rediscutida em recurso.
A mera remessa dos autos à autoridade policial para apuração de delito em tese,
não significa que Ação Penal Pública será necessariamente ajuizada, sendo sua iniciativa
privativamente conferida ao Ministério Público.
Não conheço do recurso neste ponto.
Quanto aos demais pontos, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço-os e passo a analisá-los.
PROPAGANDA IRREGULAR POR MEIO DE CARRO DE SOM
A questão de fundo nos presentes autos reside na realização, pelo recorrente, de
propaganda eleitoral irregular por meio de carro de som.
Na inicial da representação, os recorridos juntaram os vídeos de id's 11700266 e
11700316, nos quais verifica-se um caminhão de som, placa LVP-6454, circulando em meio ao
tráfego, exibindo a comunicação visual (cores, adesivos, bandeiras) e emitindo música de
campanha do recorrente.
O recorrente, por sua vez alega que, na data indicada na inicial, por volta de 17
horas, o caminhão de som estaria acompanhando carreata realizada para marcar o início de
sua campanha a prefeito e dos vereadores de sua chapa.
Efetivamente, nos vídeos que acompanharam a contestação verifica-se a
realização de passeata e carreta em apoio ao recorrente, e, especificamente no vídeo de id.
11701816, pode-se identificar o caminhão de som, placa LVP-6454, acompanhando-as.
A legislação eleitoral permite a realização de carretas ou passeatas, com a
utilização de carros de som e mini-trios, nos termos do art. 39, § 11, da Lei nº 9.504/97 e art.
15, § 3º e art. 16 da Resolução nº 23.610/19:
A realização de qualquer ato de
ou eleitoral, em recinto aberto
Art. 39.
propaganda partidária
ou fechado, não depende de licença da polícia.
(
.
.
.
)
§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda
eleitoral, desde que observado o limite de oitenta decibéis de nível de pressão sonora,
medido a sete metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no §
3º deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e
comícios.
Num. 18471366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2020 21:45:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111021452191400000017872442
Número do documento: 20111021452191400000017872442

Art. 15. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som somente é permitido até a
véspera da eleição, entre as 8 (oito) e as 22h (vinte e duas horas), sendo vedados a
instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200m (duzentos metros)

.
( L e i
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
3 9 ,
§
3 º )
(
.
.
.
)
§ 3º A utilização de carro de som ou minitrio como meio de propaganda eleitoral é permitida
apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios, e desde que
observado o limite de 80dB (oitenta decibéis) de nível de pressão sonora, medido a 7m (sete
metros)
de
distância
do
veículo
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
39,
§
11)
(
.
.
.
)
Art. 16. Até as 22h (vinte e duas horas) do dia que antecede o da eleição, serão permitidos
distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por
carro de som ou minitrio
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§ 9º e 11)
Verifica-se que a legislação de regência é clara ao estabelecer que a circulação
de carros de som só é admitida em concurso com caminhadas, carreatas ou passeatas. A
, extrai-se que a circulação em outras circunstâncias está vedada.
contrario sensu
A par disso, tem-se que a redação da resolução citada encontra-se alinhada à
parte da jurisprudência formada nas eleições 2018, já na vigência da alteração legislativa que
atingiu o referido § 11 do artigo 39 da Lei nº 9.504/97.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo:
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA IRREGULAR - CARRO DE
SOM -
, ALÉM DE DEVEREM OBSERVAR DETERMINADOS
OS CARROS DE SOM
LIMITES DE RUÍDO E DE LOCALIZAÇÃO, SÓ PODEM CIRCULAR NAS CARREATAS,
-
CAMINHADAS, PASSEATAS, REUNIÕES E COMÍCIOS
COMPROVAÇÃO DE
-
CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO SOZINHO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS
PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO PARA RECONHECER A IRREGULARIDADE, SEM
FIXAÇÃO DE MULTA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA
-RECURSO
ELEITORAL
IMPROVIDO.
[TRE/SP, RE nº 060893436, rel. Des. Maurício Fiorito, PSESS 17/10/2018, não destacado no
original]
Na mesma linha é a lição de José Jairo Gomes:
Assim, a realização de propaganda em carros de som e minitrios requer: (i) a observância do
limite de 80 decibéis (...); (ii) o respeito à distância de 200 m (...); (iii) a utilização desses
veículos apenas em "carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e
". Por essa última restrição, os carros de som e minitrios não podem circular pelas
comícios
ruas a qualquer momento, mas apenas serem utilizados em "carreatas, caminhadas e
passeatas
ou
durante
reuniões
e
comícios".
[GOMES, José Jairo.
- 16ª ed. - São Paulo: Atlas, 2020, p. 569, não
Direito eleitoral
destacado no original]
Assim, resulta pacífico o entendimento quanto à permissão do uso dos carros de
som apenas em conjunto com carreatas, passeatas e caminhadas, sendo a sua circulação de
forma isolada caracterizada como propaganda eleitoral irregular.
Num. 18471366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2020 21:45:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111021452191400000017872442
Número do documento: 20111021452191400000017872442

Ocorre que, nos vídeos juntados pelos recorridos, o caminhão de som circula
isoladamente com o som ligado, não se verificando qualquer indício de passeata ou carreata
naquele momento. Ainda, pode se notar nas calçadas algumas esparsas bandeiras do seu
adversário na campanha.
Ainda, não há elementos para afirmar que os vídeos da carreata e do caminhão
isolado foram feitos na mesma data e horário, ou no mesmo contexto.
Dessa forma, tem-se que, ao menos naquele momento retratado nos vídeos dos
recorridos, o caminhão circulou de maneira isolada, não acompanhando passeata ou carreta,
em situação que não se enquadra, portanto, nos permissivos legais.
É o que basta para configurar a propaganda irregular neste caso, sendo os vídeos
juntados pelo recorrente insuficientes para afastá-la.
É importante notar que recorridos alegaram em inicial, ainda, que o caminhão em
questão seria um trio elétrico e, portanto, seu uso seria vedado nas situações em comento. Em
contrarrazões, referem-se continuamente ao veículo em questão como "trio".
A alegação não merece acolhida, eis que nos autos não há elementos para aferir
a sua potência nominal de amplificação, de modo que pode ser genericamente classificado
como carro de som, nos termos do que prevê o art. 39, § 9º-A, da Lei nº 9.504/97.
Nesse sentido, andou bem a sentença ao resolver a questão:
Conforme se depreende da leitura do dispositivo legal é vedada a utilização de trios elétricos
em campanhas eleitorais, exceto para sonorização de comícios. Considera-se trio elétrico o
veículo automotor que use equipamento de som com potência nominal de amplificação maior
que 20.000 W. Não há elementos nos autos que possibilite classificar o veículo objeto da
presente representação - PLACA - LVP-6454 em carro de som (I), minitrio (II) ou trio elétrico
(III).
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
O recorrente alega que os recorridos, com o intuito de induzir o juízo a erro,
teriam "faltado com a verdade na narrativa da inicial", bem como editado os vídeos subtraindo
imagens que mostrariam a carreata se realizando.
Entretanto, não se verifica qualquer indício aparente de adulteração nos vídeos,
bem como não foram juntadas aos autos provas que sustentem tal alegação, de modo que se
impõe a rejeição do recurso também neste ponto.
Em conclusão, verifico que a sentença proferida pelo juízo
não merece
a quo
reforma, mantendo-se hígida na integralidade, reconhecendo a propaganda eleitoral irregular
realizada por meio de carro de som, determinando-se ao recorrente que se abstenha de fazer
circular o veículo ora em questão fora dos permissivos legais, sob pena de multa diária no valor
de R$ 2.000,00
CONCLUSÃO
Num. 18471366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2020 21:45:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111021452191400000017872442
Número do documento: 20111021452191400000017872442

Forte nas razões expostas, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Thiago Paiva dos Santos
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600240-50.2020.6.16.0206 - Sarandi - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR -
Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ CARLOS MANZATO - PR0015748, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109 -
RECORRIDOS: COLIGAÇÃO SARANDI NÃO PODE PARAR 20-PSC / 10-REPUBLICANOS /
55-PSD / 14-PTB / 45-PSDB / 23-CIDADANIA, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - Advogados dos(a) RECORRIDOS: FUJIE KAWASAKI - PR0103933,
DIEGO FRANCO PEREIRA - PR0057778, SIMONE YURIKO TANAKA - PR0074418
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou
provimento, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18471366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2020 21:45:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111021452191400000017872442
Número do documento: 20111021452191400000017872442